Tribunal: TJMT
Processo: 1049234-50.2020.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049234-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATALIA CAROLINE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 063.878.181-76 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1049234-50.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1049234-50.2020.8.11.0001

Recorrente:
Natalia Caroline de Souza Rodrigues.

Recorrido:

Banco Bradescard S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
-
AÇÃO DE COBRANÇA
– PAGAMENTO DEVIDO -
DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DO DEVEDOR/IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM PÔR FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingue o processo, nos termos do art. 41, da Lei n. 9.099/95. Exceto no caso de acolhimento total, dotado do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz que julga os embargos à execução ou a impugnação ao cumprimento de sentença, tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso. Extinto o recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1049234-50.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1049234-50.2020.8.11.0001

Recorrente:
Natalia Caroline de Souza Rodrigues.

Recorrido:

Banco Bradescard S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Natalia Caroline de Souza Rodrigues.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem
:
1
º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença: (Id
.
101658578
):
julgou improcedente o pedido autoral,
condenando a autora ao pagamento de R$ 766,02 (setecentos e sessenta e seis reais e dois centavos), a título de multa por litigância de má-fé e
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (R$
1.094,32 – um mil e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos)
sobre o valor da causa
(R$ 10.943,26 – dez mil e novecentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos)
, em decorrência da má-fé.

Impugnação ao cumprimento de sentença
(
Id.

214263745
): a executada pugna pelo desbloqueio dos valores de sua conta, sob o fundamento que o valor de R$ 1.525,35 (um mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) é oriundo de recebimento de salário.

Decisão combatida (
Id. 214262554): rejeitou a
exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos
, devendo ser apresentado cálculo atualizado da dívida.

Recurso inominado
(Id. 214262558): requer a manutenção da sentença para reconhecer que a constrição recaiu sobre os rendimentos da parte recorrente e, em seguida, requer seja declarado impenhorável o valor de R$ 1.525,35 (um mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Contrarrazões (
Id.
216822151
): o banco pugna pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1049234-50.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1049234-50.2020.8.11.0001

Recorrente:
Natalia Caroline de Souza Rodrigues.

Recorrido:

Banco Bradescard S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
em face do Banco Bradescard S.A
, em que a autora
postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 943,26 (novecentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito
.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a autora recorrente apresentou embargos à execução, pugnando pelo desbloqueio dos valores de sua conta corrente.

Assim, após a oitiva da parte recorrida, o juízo de primeiro grau recebeu o pedido como exceção de pré-executividade, rejeitando-o e determinou o prosseguimento do feito aos seus ulteriores termos, ante a necessidade de novos cálculos a serem apresentados
.

Todavia, em que pese os argumentos vertidos pela parte recorrente, o recurso não comporta conhecimento.

Isso porque,
a decisão proferida pelo juízo de origem não possui caráter terminativo.

Na sistemática dos Juizados Especiais, o processo se orienta pelos princípios da oralidade, celeridade e concentração dos atos processuais (
art. 2º da Lei n.º 9.099/1995
), o que justifica a previsão de interposição de apenas um recurso oponível contra a sentença (
art. 41 do mencionado diploma
), além dos embargos de declaração (
art. 48
).

Com efeito, a decisão que julga os embargos à execução, ou decide a impugnação ao cumprimento da sentença, sem pôr fim à lide, independentemente da terminologia utilizada, sentença ou decisão, não pode ser objeto de recurso, sendo imprescindível a conclusão da fase executiva para interposição de recurso inominado, caso contrário, o
decisum
detém natureza jurídica meramente interlocutória.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO NA EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DO DEVEDOR SEM POR FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Exceto no caso de procedência total, dotada do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz que julga os embargos à execução, tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso. 2- Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingue o processo, nos termos do art. 41, da Lei n. 9.099/95. 3- Extinto recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001037-21.2020.8.11.0080, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Exceto no caso de procedência dos embargos à execução, que extingue a execução/cumprimento da sentença, as demais decisões que julgam os embargos não têm natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, pois ausente o seu caráter terminativo. 2. Recurso não conhecido.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 0000472-11.2015.8.11.0093 - rel. Juiz
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
– j. 04/03/2024 - DJE 08/03/2024)”.

Ademais, no que tange aos honorários sucumbenciais, em interpretação dada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência quando do não conhecimento do recurso inominado. Confira-se:

“DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece. 5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro
Paulo Sérgio Domingues
– j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023)”.

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei n.º 9.099/95, sendo esta aplicada subsidiariamente (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também, no âmbito do Juizado Especial Estadual.

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”.

Desse modo, extinto o recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

Por essas razões,
não conheço
do recurso inominado interposto, por ausência do pressuposto de admissibilidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024